Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-30.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-30.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO LOPES e outros

Advogado(s)
:
IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE IAÇU. PRETENSÃO QUE BUSCA A CONSECUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000345-30.2023.8.05.0090,
em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LOPES
e o
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .